Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A sentença condenou o réu no pagamento de R$ 9.949,00 e o acórdão embargado confirmou a sentença para condenar o réu no pagamento de R$ 9.999,99. Caracterizado o erro material.
3. Dessa forma, merece reforma o acórdão para confirmar a condenação no valor de R$ 9.949,00.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Para confirmar a condenação do réu em R$ 9.949,00.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.